Tribunal: TJSP
Processo: 2273925-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que deferiu prova pericial – Inadmissibilidade – Art. 1.015 do CPC/2015 – Rol taxativo.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 988 DO STJ – TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – Situação de urgência não identificada.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273925-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.559
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Município de Tambaú
Comarca: São Paulo 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz de Direito: Alexandra Fuchs de Araujo
Voto no 10.559
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso interposto contra decisão que deferiu prova pericial
Inadmissibilidade Art. 1.015 do CPC/2015 Rol taxativo.
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
TEMA No 988 DO STJ
TESE DA TAXATIVIDADE
MITIGADA Situação de urgência não identificada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra decisão de fls. 179/183, que determinou a
realização de perícia contábil da documentação juntada às fls. 531/6.789,
após entender que a parte autora requereu, por decorrência lógica de sua
narrativa, a inexigibilidade do débito fiscal.
Sustenta o agravante, em síntese, que a peça exordial da
ação de origem se limita a impugnar os juros e multas incidentes na CDA
no 1.258.241.024, bem como seu protesto e inclusão no CADIN. Afirma
que a magistrada de primeiro grau, ao considerar que a agravada também
pleiteia a comprovação da irregularidade das infrações, implica em
ampliação indevida dos limites objetivos da lide, gerando prejuízo
processual à Fazenda Estadual.
Indeferido pedido de efeito suspensivo (fls. 197).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.559
Contrarrazões do agravado às fls. 205/217, pelo não
provimento do recurso.
É o relato do necessário.
Quanto à interposição de agravo de instrumento, assim
dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VIII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (vetado);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário”.
Da análise do citado artigo conclui-se que “com a previsão
de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do
procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida
possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.559
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum1”.
Ou seja, o recurso deve atender a alguns pressupostos de
admissibilidade quanto ao cabimento, pressuposto intrínseco atrelado ao
binômio possibilidade - previsão no ordenamento jurídico - e adequação.
Somente cabe recurso onde a lei prevê e um único tipo para cada decisão,
conforme sua adequação.
É sabido que a Corte Especial do E. Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o mérito do REsp no 1704520/MT, j. 05/12/2018, rel.
Min. Nancy Andrighi, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no
988), fixou a tese da taxatividade mitigada, com a excepcionalidade de
impugnação fora das hipóteses previstas em lei, admitidas “quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”, a saber:
“(...)
deve ser afastada a possibilidade de interpretação extensiva ou
analógica das hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC, pois, além de
não haver parâmetro minimamente seguro e isonômico quanto aos
limites que deverão ser observados na interpretação de cada
conceito, texto ou palavra, o uso dessas técnicas hermenêuticas
também não será suficiente para abarcar todas as situações em que
a questão deverá ser reexaminada de imediato - o exemplo do
indeferimento do segredo de justiça é a prova cabal desse fato.
Finalmente, também não deve ser acolhido o entendimento de que
o rol do art. 1.015 do CPC é meramente exemplificativo, pois essa
interpretação conduziria à repristinação do art. 522, caput, do
CPC/73, contrariando frontalmente o desejo manifestado pelo
legislador de restringir o cabimento do recurso, o que não se pode
admitir.
A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo -
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do
recurso diferido da apelação -, possibilitar a recorribilidade imediata
de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC,
1 Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pg. 946.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.559
sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou
analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como
demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são
suficientes para abarcar todas as situações”.
Como se vê, a urgência é o requisito a ser analisado
casuisticamente, de modo a excepcionalmente viabilizar o manejo do
agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas.
Na espécie, contudo, nada há de excepcional/urgente que
justifique a utilização do agravo de instrumento.
Assim, o agravo não poderá, obviamente, ser conhecido,
por flagrante inadmissibilidade, eis que o dispositivo legal supracitado não
autoriza sua interposição em relação às decisões que defiram ou
indefiram a produção de provas.
Nesta linha, este E. Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de decidir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de improbidade administrativa
Decisão que indeferiu produção de provas Na sistemática do
CPC/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento
estão enumeradas em rol taxativo A decisão que indefere a
realização de determinada prova é irrecorrível por meio de agravo
Nem há cogitar da taxatividade mitigada admitida pelo STJ A
questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de
contrarrazões de apelação Recurso de agravo não conhecido.”
(Agravo de Instrumento no 2264218-58.2019.8.26.0000; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula - 12a Câmara de Direito Público; j. em
04/12/2019 g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de realização de novo agendamento de prova
pericial, em razão do não comparecimento da agravante na data
marcada.
Alegação
de
cerceamento
de
defesa.
Decisão
interlocutória não contemplada nos incisos I a XIII do art. 1015, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.559
CPC/2015. Rol de taxatividade mitigada, consoante orientação
firmada pelo STJ em sede de julgamento representativo de
controvérsia (REsp 1704520/MT, Tema 988). Hipótese, contudo, na
qual não se aplica a exceção prevista no precedente do STJ, pois a
matéria objeto do agravo poderá ser decidida em eventual recurso
de apelação, não havendo urgência na sua apreciação. Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2031226-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho - 13a
Câmara de Direito Público; j. em 27/03/2019)
“Ação civil pública por improbidade administrativa. Insurgência
contra decisão que indeferiu produção de prova oral. Agravo de
instrumento. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Recurso não conhecido. Restituição dos autos à vista do art.
1030, II, do CPC para juízo de retratação, à vista do decidido no
Tema n. 988 do STJ. Acórdão alterado. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Questão que versa sobre fatos provados por documentos
carreados aos autos, que a prova oral não pode infirmar.
Desnecessidade da oitiva de testemunhas. Agravo não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2191811-88.2018.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez - 10a Câmara de Direito Público; j.
em 19/08/2019 g.n.)
Vale lembrar que o art. 1.009, § 1o, do CPC, propicia ao
interessado a possibilidade de suscitar a questão em preliminar de
apelação ou contrarrazões, uma vez que, as decisões que não comportam
agravo de instrumento, como no caso, não são cobertas pela preclusão.
Por estes fundamentos, não conheço do recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273925-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.559
Relator
(Assinatura Eletrônica)